Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. QUANTUM SUPERIOR. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. BENEFÍCIO INVIÁVEL. ISENÇÃO PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO E OBRIGATÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.
1. Inviáveis absolvições ou a desclassificações de condutas, quando as provas dos autos atestam tráfico e receptação de produtos de crime.
2. O elemento subjetivo do crime de receptação, que é dolo ou determinação, intenção na prática de condutas, é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. As peculiaridades do caso concreto autorizam concluir que o recorrente tinha ciência da origem ilícita dos muitos bens apreendidos em sua posse, não havendo amparo a subsidiar a tese defensiva absolutória ou desclassificatória, mesmo que se leve em consideração que na Feira do Rolo de Samambaia-DF, não são observadas maiores formalidades no comércio popular.
3. Tratando-se de réu reincidente e de maus antecedentes, inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, por ausência de cumprimento de um dos requisitos necessários, a saber, primariedade.
4. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.
5. A pena pecuniária, estando prevista no preceito secundário da norma, não pode ser excluída pelo juiz da sentença, eis que ao aplicá-la, está o julgador a cumprir preceito de lei.
6. Na fixação dos dias-multa o Juiz leva em consideração a situação econômica do réu para fixar os dias-multa.

7. Recurso do Ministério Público provido. Apelo do réu desprovido.